Tribunal: TJSP
Processo: 0044625-96.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À GARANTIA DE UM PROCESSO JUSTO. MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO QUE, A TEMPO, MANIFESTANDO INTERESSE JURÍDICO, REQUEREU QUE OS AUTORES FIZESSEM APRESENTAR PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICANDO EXISTIR DÚVIDA QUANTO À INTERFERÊNCIA DA ÁREA EM BEM PÚBLICO. PROVIDÊNCIA QUE FOI INDEVIDAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À GARANTIA DE UM PROCESSO JUSTO. MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO QUE, A TEMPO, MANIFESTANDO INTERESSE JURÍDICO, REQUEREU QUE OS AUTORES FIZESSEM APRESENTAR PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICANDO EXISTIR DÚVIDA QUANTO À INTERFERÊNCIA DA ÁREA EM BEM PÚBLICO. PROVIDÊNCIA QUE FOI INDEVIDAMENTE DESCONSIDERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE O IMÓVEL, NA AÇÃO DE USUCAPIÃO, REVELAR-SE PERFEITAMENTE DESCRITO. PROVIDÊNCIA REQUERIDA PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO QUE É PERTINENTE E QUE DEVE SER ACOLHIDA. SENTENÇA FORMALMENTE NULA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBENCIA.